Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703167-84.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA GAVIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que o Juiz de origem indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 79375749. Ato contínuo, a apelante promoveu o recolhimento das custas iniciais para processamento da ação (IDs 79375751 e 79375752). Nesse contexto, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela apelante nesta instância recursal, porquanto não apresentou nenhum fato ou argumento novo apto a justificar a concessão da benesse, já afastada na origem. Ademais, o imediato recolhimento das custas iniciais, mesmo lhe sendo facultada a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do CPC) configura preclusão lógica a obstar o deferimento do benefício na forma em que deduzido na presente apelação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. MENOR ALIMENTANDO. NECESSIDADE PRESUMIDA. INVIABILIDADE. BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. ART. 81 DO CPC. SANÇÃO IMPOSTA DE OFÍCIO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A HONORÁRIOS DEVIDOS POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELA PARTE EX-ADVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É inegável a preclusão da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, mas não foi combatida por meio de agravo de instrumento, apesar da faculdade concedida pelo art. 1.015, inc. V, do CPC, à parte que teve negado seu interesse. Pedido renovado em sede recursal sem alegação de fato novo. Não cabimento de postulação que se limita a repisar argumentos anteriormente rejeitados por decisão interlocutória. Ademais, a comprovação de recolhimento do preparo se mostra prática incompatível com a alegada situação de miserabilidade jurídica. 2. [...] 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1263210, 07116152620188070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Dessa forma, em que pese seja possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), não há elementos capazes de afastar a preclusão lógica, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da benesse almejada. Ante o exposto, à luz do que determina o art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora